Tribunal: CARF
Processo: 10880.722939/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722939/2011-85
ACÓRDÃO
9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO.
REVISÃO DE ANTECIPAÇÕES. GLOSA DE RETENÇÕES NA FONTE
CORRESPONDENTES A RECEITAS NÃO COMPUTADAS NO LUCRO REAL.
MATÉRIA SUMULADA. Não cabe recurso especial de decisão que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data de interposição do recurso. No
caso, o acórdão recorrido expressa entendimento compatível com a
Súmula CARF no 204 (Enquanto não transcorrido o prazo de homologação
tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os
requisitos legais de dedução de retenções na fonte e estimativas mensais
na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL).
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
COBRANÇA
DO
DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA DE MORA. Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação (Súmula CARF no 177). Isto porque, se a não-homologação
é promovida depois de 31 de dezembro do ano-calendário, o valor
confessado a título de estimativa é passível de cobrança como tributo
devido e, assim, se sujeita aos acréscimos moratórios estipulados no art. 61
da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “ausência de fundamento legal
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
2
para a cobrança de multa moratória sobre a estimativa de IRPJ recolhida ou compensada
extemporaneamente”, e, no mérito, por negar provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento osConselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA -
COSIPA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-006.483, na sessão de
17 de agosto de 2023, que negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE DEDUÇÃO DE IRRF - DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4° do art.
150 do CTN.
MULTA DE MORA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
3
O litígio decorreu de homologação parcial de compensação declarada com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, em razão da glosa de retenções na fonte
correspondentes a receitas de juros sobre o capital próprio não computadas no lucro real. A
autoridade julgadora declarou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 985/993).
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 1089/1098).
Cientificada em 11/09/2023 (e-fl. 1101), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 26/09/2023 (e-fl. 1103/1131) no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 1215/1222, do qual se extrai:
Pode-se deduzir do recurso especial da Recorrente que aponta as seguintes
divergências:
(i) “Prejudicial de decadência. Impossibilidade de se glosar o saldo negativo do
ano calendário de 2002: art. 150, §§ 1o e 4o, bem como o art. 173, inciso I, todos
do CTN”; e
(ii) “Ausência de fundamento legal para a cobrança de multa moratória sobre a
estimativa de IRPJ recolhida ou compensada extemporaneamente”
Passa-se a enfrentar cada uma das matérias.
(i) “Prejudicial de decadência. Impossibilidade de se glosar o saldo negativo do
ano calendário de 2002: art. 150, §§ 1o e 4o, bem como o art. 173, inciso I, todos
do CTN”
Para esta primeira matéria, a Recorrente apresentou dois paradigmas: o acórdão
no 9101-005.937 (1a Seção da CSRF) e o acórdão no1803-00.673 (1a Turma
Especial), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados, e que
receberam as seguintes ementas:
1o paradigma – Ac. no 9101-004.937:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do
contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento
constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência
para a sua constituição. Para modificar os valores originalmente declarados
o contribuinte necessita apresentar nova declaração retificadora dos
débitos. Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo
contribuinte eventuais diferenças devidas e não confessadas devem ser
objeto da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
4
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo
realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem
válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode
inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento
para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi
regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na
lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido,
enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças
apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal,
não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais
previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita
pela autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o
lançamento resta homologado e torna-se imutável a apuração do quantum
de tributo devido confessado pelo contribuinte.
2o paradigma – Ac. no 1803-00.673:
(...)
DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE VALORES.
Não se insere no conceito de simples verificação da liquidez e certeza do
direito creditório, a glosa de imposto de renda retido na fonte
regularmente comprovado, sob pretexto de não escrituração integral das
receitas, o que equivale ao lançamento de ofício por vias transversas,
vedado ante a ocorrência da decadência relativa ao fato gerador
correspondente
Em apertada síntese, a Recorrente após traçar um breve resumo processual,
defende a existência de divergência alegando para o primeiro paradigma (acórdão
no 9101-005.937), que a discussão teria como contexto a natureza da atividade
revisional empreendida pela autoridade administrativa no exercício de examinar a
liquidez e certeza dos créditos tributários pleiteados No referido caso, tratar-se-ia
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
5
de declarações de compensação não homologadas, decorrentes de crédito
relativo ao saldo negativo de 2002, em que foi efetuada a revisão da base de
cálculo, chegando-se à conclusão de que inexistiria o alegado saldo negativo
pleiteado, mas sim saldo de imposto a pagar.
Nesse sentido, continua relatando, que a decisão paradigmática de forma oposta
ao acórdão recorrido reformou tal entendimento, entendendo que:
“resta, inarredavelmente, fulminada pela decadência a pretensão fiscal de
reexaminar a base de cálculo apurada pelo contribuinte no ano calendário
2002, pois encontra óbice no disposto no art. 150, § 4o do CTN, uma vez
que por ocasião da revisão já havia se ecoado o prazo decadencial de cinco
anos a contar do respectivo fato gerador”.
Para o segundo paradigma, aduz que foi examinada a liquidez e certeza do direito
creditório relativo ao saldo negativo do ano calendário 1998, glosando-se parcela
do imposto de renda retido na fonte comprovada, ante o fundamento de que
parte da receita não teria sido oferecida à tributação.
Passa-se à análise da divergência arguida por meio dos dois paradigmas.
Examinando-se o teor do acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas é possível
constatar que a recorrente, para esta primeira matéria, logrou êxito em
demonstrar a divergência suscitada, mas apenas por meio do segundo paradigma.
Os fundamentos relevantes da decisão do acórdão recorrido para esta primeira
matéria pode ser extraída das seguintes passagens:
(...)
O presente processo não trata de determinação e exigência de crédito
tributário, mas de "não-homologação" de compensação. A "não-
homologação" contestada não depende da constituição e exigência de
nenhum crédito tributário. A alteração do saldo negativo apurado em DIPJ
em decorrência de glosa de dedução de IRRF não se confunde com
constituição e exigência de crédito tributário.
O procedimento fiscal que antecede o despacho de não homologação da
compensação compreende verificar se o direito creditório existe e se é
suficiente para quitar os débitos que se pretende compensar. A verificação
da existência do crédito consiste em confrontar o valor do débito com os
valores efetivamente pagos.
(...)
Por sua vez, constatar quanto de IRPJ foi efetivamente pago
antecipadamente durante o ano-calendário de 2002 não constitui
lançamento nem exigência de crédito tributário. Conferir a dedução de
IRRF feita na ficha 12 A da DIPJ é verificar o quanto já foi
antecipadamente pago. É o mesmo que verificar se determinado DARF
representa recolhimento de estimativa mensal do ano-calendário em
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
6
análise. Do confronto dos valores confirmadamente pagos com o valor do
débito, pode-se concluir se o direito creditório existe e, sendo o caso, qual o
seu valor. Isso não caracteriza constituição nem exigência de nenhum
crédito tributário.
No presente processo, ao se proceder à conferência da origem do crédito
utilizado na compensação, verificou-se que, na ficha 12 A da DIPJ (fl. 36), o
contribuinte deduziu, do imposto sobre o lucro real anual, IRRF incidente
sobre receitas de juros sobre capital próprio não oferecidas à tributação
na ficha 06 A da DIPJ (fl. 30). Ocorre que a retenção sobre as receitas não
incluídas pelo contribuinte no lucro real declarado não constitui pagamento
antecipado do IRPJ com base nele apurado. A dedução do IRRF está
condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções sejam
computadas na determinação do lucro real, (...)
(...)
Análise do primeiro paradigma (Ac. no 9101-004.937)
Por sua vez, o entendimento abraçado no primeiro paradigma, no sentido de que
a Fiscalização não tem o direito de alterar a apuração do saldo negativo de IRPJ
utilizado em DCOMP, relativamente a períodos anteriores ao estabelecido no art.
150, § 4o, do CTN, limitou-se a analisar situação em que a retroação não se
restringiu às grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido - como e
o caso das retenções do IRRF - como foi o caso do acórdão recorrido. Foi além
envolvendo revisão da própria base de cálculo do tributo.
Confira-se trecho do voto condutor do referido paradigma:
Em processo de análise das ditas compensações a autoridade
administrativa que examinou o pedido efetuou a revisão da base de cálculo
apurada pela contribuinte e concluiu que inexistia o alegado saldo negativo
pleiteado. Ao contrário, existiria saldo de imposto a pagar o que impediria a
compensação do saldo pleiteado.
A declaração de voto da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa ao relatar os fatos
examinados nesse primeiro paradigma (para efeito de admissibilidade) deixou isso
mais claro:
O paradigma no 1803-00.673, por sua vez, foi admitido para caracterização
do dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de lavratura de auto de
infração para alteração da base de cálculo do IRPJ, mas tratava-se, no caso,
de glosa de imposto de renda retido na fonte regularmente comprovado,
sob o pretexto de não escrituração integral das receitas, contexto fático
distinto do presente nestes autos, no qual não houve glosa de retenções,
para além de referida decisão contrariar a Súmula CARF no 80, que valida
este procedimento ao enunciar que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
7
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. (Destacou-se)
Por outras palavras, em um argumento a contraio sensu a interpretação que se
pode extrair do primeiro paradigma é de que o Fisco não pode alterar a apuração
do saldo negativo de IRPJ utilizado em DCOMP relativamente a períodos
anteriores ao estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, a não ser que tal alteração se
restrinja às grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, dentre as
quais o "IRRF".
Ora, como no caso dos presentes autos a alteração promovida pelo Fisco no valor
do saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2004 se restringiu ao valor
do IRRF, não se pode deduzir a existência de qualquer divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma, uma vez que para este caso
específico ambos os acórdãos admitem que a alteração possa ser realizada pelo
Fisco mesmo em relação a períodos anteriores ao estabelecido no art. 150, § 4o,
do CTN.
Pelo exposto, afasto este primeiro paradigma, por falta de similitude fática.
Análise do segundo paradigma (Ac. no 1803-00.673)
Diferente do outro paradigma, este possui situação fática quase idêntica à
encontrada no acórdão recorrido.
Neste caso, a alteração/revisão promovida pelo Fisco, tanto quanto se deu no
acórdão recorrido, também se restringiu apenas às grandezas que atuam
diretamente sobre o imposto devido, precisamente glosando retenção do "IRRF"
sob o fundamento de que tal retenção não teria sido acompanhada do
oferecimento à tributação das receitas correspondentes que lhe deram origem.
Porém, as providencias foram diametralmente opostas.
Aquela mesma declaração de voto, reproduzida ao norte, da i. Conselheira Edeli
Pereira Bessa ao relatar os fatos examinados no primeiro paradigma deixou bem
claro que o segundo paradigma também tem a mesma situação fática acima
retratada:
O paradigma no 1803-00.673, por sua vez, foi admitido para caracterização
do dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de lavratura de auto de
infração para alteração da base de cálculo do IRPJ, mas tratava-se, no caso,
de glosa de imposto de renda retido na fonte regularmente comprovado,
sob o pretexto de não escrituração integral das receitas, contexto fático
distinto do presente nestes autos, no qual não houve glosa de retenções,
para além de referida decisão contrariar a Súmula CARF no 80, que valida
este procedimento ao enunciar que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. (Destacou-se).
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
8
Patente a configuração do dissídio jurisprudencial, proponho que esta primeira
arguição de divergência seja admitida, mas tão somente por meio deste segundo
paradigma (Ac. no 1803-00.673).
(ii) “Ausência de fundamento legal para a cobrança de multa moratória sobre a
estimativa de IRPJ recolhida ou compensada extemporaneamente”
Para esta segunda matéria, a Recorrente apresentou o paradigma no 1402-
002.384 (1a Seção/4a Câmara/2a TO), acessível mediante consulta ao sítio do
CARF, não reformado, e que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
APÓS
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA
E JUROS.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação
IRPJ e de CSLL, e não pagos, ou recolhidos a menor, não podem ser inscritos
em Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados de per si.
Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014. Após o
encerramento do período de apuração, não há como se cobrar estimativas
não pagas, ou recolhidas a menor, sendo devido somente o imposto
apurado no ajuste anual.
Desse modo, não é cabível a cobrança de multa moratória e juros de mora
sobre as estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor, cabendo tão
somente a cominação da multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, da
Lei no 9.430/96.
Em ambos os acórdãos confrontados, discute-se a incidência de multa moratória
sobre débitos compensados por meio de Per/Dcomp, ou seja, os respectivos
Contribuintes questionam a exigência dos acréscimos legais (multa e juros de
mora) por meio da imputação proporcional dos respectivos débitos ao direito
creditório.
Destaca-se trecho relevante do acórdão recorrido que bem representa a situação
fática em debate:
O débito para com a União que foi compensado é IRPJ mensal devido por
estimativa referente a janeiro de 2004 (fl. 8). De acordo com o art. 6° da Lei
n.° 9.430, de 1996, o IRPJ mensal devido por estimativa deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente. Sendo o IRPJ compensado referente a
janeiro de 2004, o prazo para o seu pagamento se encerrou em
28/02/2003. O próprio contribuinte, no PER/DCOMP, reconhece que a data
de vencimento do débito compensado é 28/02/2003 (fl. 8). A compensação
considera-se efetuada na data da apresentação do PER/DCOMP. No caso, o
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
9
PER/DCOMP foi apresentado em 09/11/2006. Assim sendo, a extinção por
compensação do débito para com a União referente ao IRPJ mensal de
janeiro de 2003 se deu depois do vencimento do prazo para pagamento
fixado na legislação específica. Confirma-se, assim, a hipótese prevista em
lei para a incidência da multa de mora.
Destaca-se, agora, trecho do voto vencido do paradigma que bem representa a
situação fática em debate e assemelhada a encontrada nos presentes autos:
Voto Vencido [aspecto apenas fático]
(...)
Segundo a recorrente, a homologação da compensação deveria se dar
apenas em relação ao principal (valor originário) dos débitos objeto da
DCOMP, não incluindo neste montante os acréscimos legais sobre eles
incidentes.
Fundamenta sua arguição na impossibilidade da cobrança de multa de mora
sobre débitos de estimativa de IRPJ. Invoca o art. 74, § 1o, da Lei no
9.430/96, para justificar o equívoco no procedimento de compensação que
acabou por exigir, sem base legal, multa de mora sobre "débitos de
estimativa de IRPJ", em afronta, segundo ela, aos princípios mais
comezinhos de direito.
Já o acórdão de recurso voluntário no 1402-000.933, reconheceu a higidez
do procedimento realizado pela autoridade administrativa executora da
decisão emanada pela DRJ/Salvador, que adotou a sistemática da
imputação proporcional à compensação dos débitos declarados no
PER/DCOMP, conforme o rito estabelecido na Instrução Normativa no
900/2008 (§ 1o do art. 36 e parágrafo único do art. 53), com fulcro no art.
163 do CTN.
(...)
O voto condutor do paradigma confirma o dissídio proposto em situação fática
bem assemelhada a enfrentada pelo acórdão recorrido.
Se por um lado, o acórdão recorrido entendeu que na compensação efetuada
pelo sujeito passivo, tanto os créditos serão valorados quanto os débitos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros de mora), por imputação
proporcional, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
Por outro lado, em sentido diametralmente oposto, o voto condutor do
paradigma partindo de premissa deduzida dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013
e no 88/2014, bem assim da Súmula CARF no 82 – impossibilidade de cobrança,
lançamento ou inscrição em dívida ativa de estimativas não pagas após o
encerramento do exercício – conclui que, por maior motivo, o acessório
(acréscimos legais) também não pode também ser exigido.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
10
Confira-se trecho relevante do paradigma:
Ora, se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam inscritas em
Dívida Ativa, como seria possível a cobrança de multa moratória e juros de
mora sobre estimativas não recolhidas, uma vez que tais débitos não serão
alvo de cobrança por parte da União?
Aliás, o próprio CARF já sedimentou não ser possível a cobrança de
estimativas após o encerramento do período de apuração, conforme se
pode observar no enunciado de sua Súmula no 82, abaixo colacionado.
Portanto, esta segunda arguição de divergência, deve ser admitida, justificando-se
o reexame da matéria pela via especial.
Conclusão
Pelo exposto, propomos que DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
contribuinte em relação às duas arguições de divergência suscitadas, porém
apenas por meio do segundo paradigma (Ac. no 1803-00.673), em relação à
primeira arguição de divergência. (destaques do original)
A Contribuinte inicialmente demonstra o prequestionamento das matérias no
acórdão recorrido, e passa à indicação da legislação interpretada de forma divergente nos
seguintes termos:
(i) Prejudicial de decadência. Impossibilidade de se glosar o saldo negativo do ano
calendário de 2002: art. 150, §§ 1o e 4o, bem como o art. 173, inciso I, todos do
CTN.
(ii) Ausência de fundamento legal para a cobrança de multa moratória sobre a
estimativa de IRPJ recolhida ou compensada extemporaneamente: art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430/96.
Prossegue assim expondo analiticamente as divergências:
O acórdão recorrido manteve o entendimento exarado pela DRJ/BHE, ao negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
No entender da Turma Julgadora: (a) O procedimento de verificação do saldo
negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo
decadencial do § 4° do art. 150 do CTN.; (b) Na compensação efetuada pelo
sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação.
[...]
3.2.1. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO: PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE GLOSAR O SALDO NEGATIVO DO ANO CALENDÁRIO DE
2002.
Apenas para que se esclareça o objeto do presente Recurso Especial, consoante já
adiantado, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF manteve a glosa parcial
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
11
do saldo negativo apurado no ano calendário de 2002 por constatar que a
Recorrente não ofereceu, à tributação, os rendimentos de JCPs percebidos
naquele período, razão pela qual lhe era defeso valer-se do correspondente IRRF
para a composição do aludido saldo negativo.
Veja-se que o montante total do saldo negativo foi informado à RFB pela
transmissão da DIPJ do exercício de 2003 (relativa ao ano calendário de 2002), o
que ocorreu em 27/06/2003. Portanto, o Fisco poderia rever a apuração do IRPJ
realizada pela Recorrente no prazo de cinco anos, sob pena de ter seu direito
fulminado pelo transcurso do prazo decadencial.
É certo que o Fisco Federal não procedeu à revisão da apuração do IRPJ dentro do
prazo legal de que dispunha, o que gerou a preclusão do seu direito de fazê-lo por
meio da análise da DCOMP transmitida pela Recorrente. Esse entendimento, no
entanto, não foi aceito.
Dessa forma, para demonstrar a primeira divergência de interpretação entre o
acórdão recorrido e outros julgados deste Tribunal, elege-se como paradigma de
divergência o Acórdão no 9101-005.937 (doc. 01)1, cuja decisão foi proferida pela
1a Turma da CSRF, na sessão de 06 de dezembro de 2021, nos autos do PTA no
15578.000723/2009-98. Já o segundo acórdão paradigma escolhido pela
Recorrente é o de no 1803-00.673 (doc. 02)2, cuja decisão foi proferida pela 3a
Turma Especial, da Primeira Seção de Julgamento do CARF, na sessão de 10 de
novembro de 2010, nos autos do PTA no 11610.001739/2003-28. Para facilitar a
compreensão, analisaremos cada um deles trazendo a divergência concernente à
matéria em pauta.
[...]
Dando seguimento à demonstração da divergência, no segundo acórdão que se
elege como paradigma (acórdão no 1803-00.673), as assertivas do Conselheiro
Redator Walter Adolfo Maresch são ainda mais acertadas e cirúrgicas. Para esse
caso, sob o pretexto de examinar a liquidez e certeza do direito creditório relativo
ao saldo negativo do ano calendário 1998, a autoridade fiscal da unidade de
origem glosou parcela do imposto de renda retido na fonte devidamente
comprovado, ante o fundamento de que parte da receita não teria sido oferecida
à tributação.
Com razão a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, que decidiu
favoravelmente ao contribuinte, entendendo pela decadência. Os trechos das
fundamentações dos votos condutores dos acórdãos cotejados demonstram
claramente que as valorações jurídicas de fato similares foram completamente
divergentes:
[...]
Relevante observar que, nos dois exemplos citados como precedentes, os
recursos dos contribuintes receberam provimento para reconhecer o direito ao
crédito, em virtude do reconhecimento da decadência do ato de revisar apuração
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
12
passada. Ou seja, prevaleceu a compreensão de que o Fisco está sujeito a um
prazo de cinco anos para rever o saldo negativo informado pelo sujeito passivo,
devendo lavrar, na hipótese, do Auto de Infração (lançamento de ofício).
Com efeito, o procedimento do Fisco - indeferir o direito creditório e a
compensação pleiteada, com a concomitante realização de lançamento de ofício
por vias transversas - não pode ser efetuado após o transcurso do prazo
decadencial previsto nos arts. 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN.
Lição esta que também se aplica ao presente caso, pois, erroneamente, entendeu-
se que o procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4° do art.
150 e/ou 173, inc. I do CTN.
Sendo assim, expostas as interpretações divergentes pelo cotejamento acima
realizado, o conhecimento deste Recurso Especial é medida que se impõe, para
que, no mérito, a Câmara Superior deste Tribunal Administrativo possa reformar o
acórdão recorrido e conferir ao presente caso solução semelhante à do acórdão
paradigma, na medida em que este adotou a interpretação mais adequada da
legislação tributária, conforme detalhado acima.
3.2.2. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
PARA A COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE A ESTIMATIVA DE IRPJ
RECOLHIDA OU COMPENSADA EXTEMPORANEAMENTE.
A Recorrente aduziu que o direito creditório é exatamente aquele que foi
informado em sua DCOMP, sendo indevida a glosa realizada pelo Agente Fiscal.
Ocorre que, justamente em virtude do decote do saldo negativo apurado pela
Recorrente, o Agente Fiscal constatou que o montante do crédito por ele
admitido não seria suficiente para cobrir a totalidade do débito, motivo que o
levou a efetuar a imputação proporcional. Todavia, por ocasião da imputação, o
Agente lançou multa moratória de 20% em seus cálculos.
Em que pese a ilegalidade da multa de mora aplicada, a qual foi amplamente
demonstrada no bojo do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, o
referido consectário foi mantido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF.
Pois bem. O entendimento exarado diverge do posicionamento adotado também
pelo CARF em outras oportunidades, tal como restará demonstrado linhas abaixo.
Dessa forma, para ilustrar a divergência de interpretação entre o acórdão
recorrido e outros julgados deste Tribunal, elege-se como paradigma de
divergência o Acórdão no 1402-002.384 (doc. 03)1, proferido pela 2a Turma

1 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS. Os valores mensalmente apurados por estimativa a
título de antecipação IRPJ e de CSLL, e não pagos, ou recolhidos a menor, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
13
Ordinária, da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, na sessão de 14 de
fevereiro de 2017, nos autos do PTA no 10530.720157/2006-14. Trata-se de
processo em que foi adotada à cognição de que não é cabível a cobrança de multa
moratória sobre as estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor.
Assim, bem se vê que, no acórdão paradigma, entendeu-se que, diante da
ausência de previsão legal que exija o cômputo da multa de mora sobre as
estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor de IRPJ e de CSLL, é ilegal tal
acréscimo.
Por isso que não é cabível, portanto, o entendimento firmado no acórdão
recorrido no sentido de que, nos termos do § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96,
incide multa de mora sobre o recolhimento extemporâneo da estimativa. De fato,
seria verdadeiro contrassenso defender a ideia de que houve a mora no
recolhimento de algo que não é tributo, mas antecipação do pagamento de
tributo cujo fato gerador ainda não ocorreu. Eis, então, a divergência apontada.
Pelo acórdão paradigma, adotou-se a inteligência de que a multa de mora,
tipificada no art. 61, da Lei no 9.430/1996, pressupõe a existência de uma
obrigação líquida e certa, cujo fato gerador tenha ocorrido, o que não se verifica
no caso dos recolhimentos ou compensações mensais das estimadas do IRPJ e da
CSLL.
Ou seja, entendimento este totalmente diferente do exarado pelo acórdão
recorrido, que adotou posicionamento de que na compensação efetuada pelo
sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data de entregada Declaração de Compensação,
restando demonstrada a divergência nesse particular. (destaques do original)
Pretende a reforma do acórdão recorrido argumentando, no mérito, que informou
o saldo negativo do ano-calendário 2002 em 27/06/2003, e assim o Fisco somente poderia rever
tal apuração no prazo de cinco anos. O Colegiado a quo, porém, considerou que o proceder do
Fisco não se caracteriza constituição nem exigência de nenhum crédito tributário, e que, portanto,
não se submete às normas relacionadas ao instituto da decadência. E se contrapõe:
Com a devida vênia a esse entendimento, contudo, deve-se prevalecer a cognição
de que, caso fosse necessário exigir quaisquer valores, a autoridade fiscal deveria
revisar a apuração do sujeito passivo fora do âmbito da compensação declarada,
retificá-la e formalizar o lançamento para a exigência do crédito tributário
suplementar. A não homologação da compensação se daria pela infirmação do
direito creditório originalmente apurado.

União e, consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Após o encerramento do período de apuração, não há como se cobrar estimativas não pagas, ou recolhidas a menor,
sendo devido somente o imposto apurado no ajuste anual. Desse modo, não é cabível a cobrança de multa moratória
e juros de mora sobre as estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor, cabendo tão somente a cominação da
multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
14
Conquanto essa fosse a única medida possível para a Fazenda cobrar a suposta
diferença, o prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o e/ou 173, inc. I do
Código Tributário Nacional transcorreu sem que houvesse lançamento de ofício.
Em seguida, ao arrepio da lei, o direito creditório e a compensação pleiteada
foram indeferidos por meio de despacho, independentemente da realização de
lançamento por meio do competente auto de infração.
Com efeito, essa cobrança não dispensa o lançamento por meio do competente
auto de infração ou de notificação fiscal. Sendo assim, uma vez transcorridos os
prazos previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade fica
obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência, que, uma vez
configurado, inviabiliza qualquer pretensão do Fisco.
Ora, o que se tem no caso nada mais é do que o lançamento de ofício por VIAS
TRANSVERSAS.
Basta imaginar o seguinte: poderia a Administração Tributária rever a DIPJ da
Recorrente para lançar IRPJ sobre os valores de JCPs não oferecidos à tributação?
A resposta é negativa, ante o transcurso do prazo quinquenal. A mesma resposta
haverá de ser dada, por coerência, quanto à apuração do saldo negativo: o Fisco,
constatando que os valores de JCPs não foram tributados pelo IRPJ, poderá rever
o saldo negativo do período, no qual foi incluído o IRRF relativo ao pagamento
destes valores? Também não.
Nesse sentido, o elucidativo precedente do CARF, publicado em 18/05/2011.
Confira-se:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO
CREDITÓRIO. REVISÃO DE VALORES.
Não se insere no conceito de simples verificação da liquidez e certeza do
direito creditório a glosa de imposto de renda retido na fonte
regularmente comprovado, sob pretexto de não escrituração integral das
receitas, o que equivale ao lançamento de ofício por vias transversas,
vedado ante a ocorrência da decadência relativa ao fato gerador
correspondente” (1a Seção, 3a Turma Especial, Acórdão no 1803-00.673).
A ementa do julgado se encaixa com perfeição ao presente caso. Assim, não
pairam dúvidas sobre o fato de que todas as retenções informadas pela
Recorrente foram devidamente verificadas e comprovadas. No entanto, sob o
pretexto de que “o valor dos rendimentos relativos aos juros sobre o capital
próprio não foram oferecidos à tributação do Imposto de Renda, conforme se
verifica à linha 23 da Ficha 06 A da DIPJ”, o Agente Fiscal resolveu glosar o valor
do saldo negativo apurado ao final do período. Tal conduta equivale a um
“lançamento de ofício por vias transversas”, como bem colocado no precedente
do CARF colacionado acima.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
15
Está-se diante, portanto, no presente caso, ao contrário do que sustentado no
acórdão recorrido, de constituição de crédito tributário (ainda que por linhas
transversas).
Pois bem, um dos “dados levantados pelo contribuinte” é certamente seu saldo
negativo, que pode ser revisto pela fiscalização, mas não depois de transcorrido o
prazo decadencial.
Há mais a ser dito. A 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF sustentou,
ainda, que a extinção do direito de o Fisco proceder à verificação da compensação
e, consequentemente, de aferir o direito creditório nela utilizado (no caso, saldo
negativo), decorre de dispositivos legais diversos, in casu, o § 2o c/c § 5o do art. 74
da Lei no 9.43/96.
Com efeito, tratam-se tais dispositivos de regra afetada exclusivamente ao
processo de compensação, que não tem o condão de excluir as normas gerais de
direito tributário que estabelecem a constituição e revisão do crédito tributário,
seja pelo contribuinte, seja pelo Fisco.
Ora, a prevalecer este entendimento, chegar-se-á a errônea conclusão de que o
dies a quo do prazo decadencial pode ser estendido ou interrompido com a
transmissão, pela Recorrente, de Declarações de Compensação. E isso por um
motivo muito simples: o Fisco não precisa aguardar a transmissão dos pedidos
compensatórios para fiscalizar a regularidade do saldo negativo registrado pelo
contribuinte. O amplo poder que lhe é concedido pelo próprio CTN permite que o
Agente fiscalize a apuração do IRPJ a qualquer tempo (antes de operada a
decadência), mesmo que o sujeito passivo não tenha requerido a restituição ou
utilizado o saldo negativo em Declarações de Compensação.
E que não se alegue que a interpretação sustentada pela Recorrente torna inócuo
o prazo de que dispõe o Fisco para analisar as referidas DCOMPs (Lei no 9.430/96).
O Fisco pode, sim, se valer de tal prazo para verificar a regularidade da
compensação. O que o Fisco não pode é utilizar este prazo para rever apurações
realizadas pelo sujeito passivo há mais de cinco anos e que, portanto, já foram
homologadas tacitamente.
Dessa forma, com escoro na jurisprudência do CARF, tem-se como
manifestamente improcedentes os fundamentos do acórdão recorrido, no que foi
mantida a glosa de uma parcela do saldo negativo apurado no ano calendário de
2002. Se as retenções na fonte foram devidamente comprovadas pelo Agente,
não lhe era dado proceder à glosa parcial sob o fundamento de que uma parcela
dos rendimentos não foi oferecida à tributação do IRPJ. Isso equivale, numa
paráfrase, “ao lançamento de ofício por vias transversas, vedado ante a
ocorrência da decadência relativa ao fato gerador correspondente”. (destaques do
original)
Com respeito à segunda divergência, discorda do entendimento do acórdão
recorrido, no sentido de que “na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
16
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação”, apesar da demonstrada ilegalidade da multa de mora aplicada.
Argumenta que:
Salta aos olhos, já neste ponto, a premissa equivocada da qual partiu o acórdão
recorrido, data venia: a existência de dois marcos temporais para o
aperfeiçoamento do IRPJ. Ora, é notório que o fato gerador do IRPJ apurado sob
a forma do lucro real se aperfeiçoa no final do exercício. Os recolhimentos
antecipados, por meio de estimativas, nada mais são do que meras antecipações
daquilo que será ao término devido. Considerar, portanto, ocorrido o fato
gerador do IRPJ no momento do recolhimento da estimativa é contrariar todo o
arcabouço legislativo/jurídico acerca do imposto, o que deve ser de plano
afastado por este eg. Conselho Administrativo.
Superada a decisão recorrida, vale retomar a questão acerca da cobrança da
multa moratória. Quanto a ela, é necessário destacar que, relativamente aos
tributos federais, a sua exigência está prevista no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96,
que assim dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e con-
tribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento”.
Pelos termos do dispositivo, a multa moratória somente poderá recair sobre os
tributos e contribuições administrados pela RFB que não tenham sido pagos nos
prazos previstos na legislação específica. Ou seja, uma vez ocorrido o fato gerador
do tributo, e não tendo sido paga a exação na data de seu vencimento, o sujeito
passivo deverá calcular a multa moratória sobre o recolhimento extemporâneo.
A questão é saber se esta mesma multa moratória poderá ser aplicada sobre as
estimativas recolhidas ou compensadas a destempo. Para tanto, imperioso
examinar, preliminarmente, qual é a natureza jurídica das estimativas.
O IRPJ, como já adiantado, é tributo cujo fato gerador se aperfeiçoa ao cabo do
ano calendário, na medida em que se faz necessário o transcurso de determinado
lapso temporal para que a Administração possa verificar se os contribuintes
obtiveram acréscimo patrimonial.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
17
Para as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do IR pelo lucro real – como é o caso
da Recorrente –, o legislador concedeu a possibilidade de se optar pelo
pagamento mensal do imposto, antecipando-se aquilo que seria devido ao
término do exercício. O imposto, neste caso, é calculado de forma estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta apurada mensalmente, de
percentuais.
Em 31 de dezembro de cada exercício, as pessoas jurídicas que optaram pelo
pagamento do IR de forma estimada deverão apurar o lucro real anual. Apurado o
lucro, e para fins de determinação do saldo de imposto a pagar, a pessoa jurídica
poderá deduzir os valores previstos em lei, dentre eles o IR que foi pago ao longo
do ano calendário de forma estimada.
Desta forma, é possível concluir, logo aqui, que as antecipações efetuadas no
curso do ano-calendário, quer aquelas correspondentes a um percentual sobre a
receita bruta, ou mesmo quando decorrentes de balancetes de redução e
suspensão, são apenas valores estimados, isto é, provisórios.
Porque, na verdade, somente em 31 de dezembro de cada exercício é que ocorre
o fato gerador do IRPJ (apuração anual), quando então o débito a ele relativo
torna-se líquido e certo.
Assim, não tendo ocorrido o fato gerador no momento do pagamento das
estimativas, pode-se dizer, sem medo de errar, que sua natureza jurídica não se
amolda à de um tributo propriamente dito, mas mera antecipação do
pagamento deste mesmo tributo.
Se a estimativa é antecipação do pagamento de um tributo cujo fato gerador se
aperfeiçoará somente ao final do exercício, descabe falar em aplicação do § 3o do
art. 61 da Lei no 9.430/96 sobre o recolhimento extemporâneo da estimativa. De
fato, seria verdadeiro contrassenso defender a ideia de que houve a mora no
recolhimento de algo que não é tributo, mas antecipação do pagamento de
tributo cujo fato gerador ainda não ocorreu.
Não é cabível, portanto, o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido
de que, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, o que interessa é apenas o prazo
para o pagamento dos débitos para com a União. Os débitos ali tratados são
“decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da receita
Federal”. Se os recolhimentos a título de estimativas são apenas antecipações
daquilo que será devido ao final do exercício e, portanto, não são tributos
propriamente ditos, descabe aplicar, in casu, a multa prevista no art. 61 da Lei no
9.430/96.
São por essas razões que carece de fundamento legal a multa moratória aplicada
pelo Agente Fiscal na imputação proporcional realizada. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido, reformando-se o acórdão
recorrido para que prevaleça o entendimento sufragado nos acórdãos apontados como
paradigmas.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
18
Os autos foram remetidos à PGFN em 11/04/2024 (e-fl. 1223), e retornaram em
22/04/2024 com contrarrazões (e-fls. 1224/1229) nas quais a PGFN contesta a admissibilidade do
recurso especial por vislumbrar pretensão de simples reexame de prova. Aduz que:
Ora, o acórdão recorrido aduziu que o contribuinte não comprovou a sua alegação
suficientemente. Reverter essa conclusão da instância de origem demandaria,
necessariamente, analisar novamente as provas apresentadas pelo contribuinte, o
que não se admite em sede de recurso especial.
No mérito, invoca as razões do voto condutor do acórdão recorrido e conclui que os
fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e não merecem qualquer reparo, para
além de a questão ser eminentemente probatória.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O Colegiado a quo concordou com as razões de decidir da Turma Julgadora de 1a
instância, afastando a arguição de decadência do direito de o Fisco questionar o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002 porque o procedimento fiscal não resultou em constituição de crédito
tributário mediante lançamento, mas sim em não-homologação de parte da compensação
declarada. Pontuou-se que a alteração do saldo negativo apurado em DIPJ em decorrência de
glosa de dedução de IRRF não se confunde com constituição e exigência de crédito tributário,
observou-se que o IRPJ apurado no período permaneceu no valor informado pela Contribuinte em
DIPJ (R$ 0,00) e que a não-homologação em questão não tem por fundamento a inclusão da
receita omitida na base de cálculo do IRPJ do exercício 2003. Adicionou-se, ainda, que:
[...] Ocorre que a retenção sobre as receitas não incluídas pelo contribuinte no
lucro real declarado não constitui pagamento antecipado do IRPJ com base nele
apurado. A dedução do IRRF está condicionada a que as receitas sobre as quais
incidem as retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme
alínea "c" do § 3° do art. 37 da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III
do art. 2° da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996, abaixo transcritos:
[...]
Implicitamente, portanto, a conclusão do acórdão recorrido endossa o
entendimento da Súmula CARF no 80 (Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto). Contudo, a divergência
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
19
jurisprudencial se situa em ponto preliminar, que ainda não havia sido pacificado pelo CARF à
época do exame de admissibilidade, concernente ao prazo de que dispõe o Fisco para questionar a
dedução das retenções na fonte para formação de saldo negativo de IRPJ.
O paradigma no 1803-00.673, como bem exposto no exame de admissibilidade,
reverteu a glosa de parcela do imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado, ante o
fundamento de que parte da receita não teria sido oferecida à tributação, sob a compreensão de
que tal proceder evidenciava lançamento de ofício por vias transversas, sobre período de apuração
já alcançado pela decadência. É certo que o voto condutor do paradigma traz a indicação de que
constatada a omissão de receita ou registro inexato de receitas, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento de ofício, adicionando a receita omitida ao resultado do
exercício computando, outrossim, o imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado. E
esta diretriz confrontaria a antes citada Súmula CARF no 80. Todavia, fato é que o entendimento
sumulado se limitou a validar as glosas de retenções, implicitamente se opondo à necessidade de
lançamento afirmada no paradigma, mas não adentrou à definição do prazo de que dispõe o Fisco
para promover tais glosas.
No mais, constata-se que os casos comparados evidenciam contextos fáticos
substancialmente semelhantes, no que importa para as decisões adotadas, o que infirma a
alegação fazendária de que a Contribuinte pretenderia revolver provas perante esta instância
especial. Assim, estaria demonstrado o dissídio jurisprudencial neste primeiro ponto.
Contudo, recentemente foi consolidada a jurisprudência no seguinte sentido:
Súmula CARF no 204
Aprovada pelo Pleno da 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Constata-se, daí, que o recurso especial da Contribuinte passa a encontrar vedação
no que assim dispunha o Regimento Interno do CARF vigente à época de sua interposição,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
20
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
A mesma disposição permanece presente no §3o do art. 118 do atual Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial nesta
matéria.
Na segunda matéria, a Contribuinte contesta a multa de mora aplicada sobre o
débito compensado em atraso. A compensação do débito de estimativa de IRPJ vencido em
28/02/2003 foi declarada em 09/11/2006, e a Contribuinte adicionou ao valor devido somente os
juros de mora. O Colegiado a quo novamente adotou as razões de decidir da Turma Julgadora de
1a instância, que assim pontuou: i) não procede o argumento de que não há mora porque no
momento do pagamento da estimativa ainda não teria ocorrido o fato gerador do tributo, até
porque a compensação somente foi declarada depois do encerramento do ano-calendário de
2003; ii) a hipótese de incidência da multa de mora tem por referência o prazo previsto em lei
para pagamento do débito; iii) a própria Contribuinte reconheceu o vencimento do débito em
28/02/2003; iv) o art. 36, §1o da Instrução Normativa RFB no 900/2008 determina a incidência
destes acréscimos legais; e v) não há denúncia espontânea que afaste a multa de mora no caso,
inclusive porque o débito compensado já estava declarado em DCTF antes da transmissão da
DCOMP.
O paradigma no 1402-002.384 também analisou compensação de débito de
estimativa mediante apresentação de DCOMP posterior ao vencimento. No caso, questionava-se
também a imputação de juros de mora, para além da multa de mora aplicada sobre o débito
compensado em atraso. O voto vencido observou que a questão deveria ser examinada em sede
de execução da decisão, mas superou este aspecto e afirmou o cabimento da multa de mora em
pagamento em atraso de estimativas. Já o voto vencedor, invocando a impossibilidade de
inscrição de estimativas não pagas, em Dívida Ativa da União, ainda que objeto de Declaração de
Compensação não homologada, expressa no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, pondera que:
Em tais pronunciamentos, a PGFN chega a afirmar que eventuais parcelamentos
de estimativas deveriam ser cancelados se, ao final do exercício, restasse
demonstrado que o contribuinte auferiu prejuízos fiscais.
Conclui ainda a PGFN, que não é possível a cobrança de estimativas após o
encerramento do período de apuração. Se for o caso, deve-se proceder a
cobrança de eventual saldo de imposto a recolher.
Assim, inexistindo saldo de imposto a recolher, as estimativas declaradas e não
extintas, quer por pagamento, quer por compensação, jamais serão alvo de
cobrança.
Ora, se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam inscritas em Dívida
Ativa, como seria possível a cobrança de multa moratória e juros de mora sobre
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
21
estimativas não recolhidas, uma vez que tais débitos não serão alvo de cobrança
por parte da União?
Aliás, o próprio CARF já sedimentou não ser possível a cobrança de estimativas
após o encerramento do período de apuração, conforme se pode observar no
enunciado de sua Súmula no 82, abaixo colacionado.
Súmula no 82 “Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas”.
Tal entendimento, possui total compatibilidade com o mecanismo trazido pela
legislação: se estimativas não foram recolhidas, a penalidade cabível é a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas de que trata o art. 44, inciso I,
alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
[...]
Como se vê, portanto, no que importa à aplicação da multa de mora ao débito de
estimativa compensado em atraso, os acórdãos comparados operam em contexto fático
substancialmente semelhante, mas chegam a conclusões divergentes. Assim, o recurso especial da
Contribuinte deve ser CONHECIDO nesta matéria.
Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Com respeito à matéria com seguimento, não pode prosperar a tese adotada no
paradigma porque influenciada por manifestações que têm em conta estimativas declaradas e não
pagas, ao passo que o caso presente tem em conta estimativas compensadas e parcialmente
homologadas. Em tal contexto, resta inaplicável a Súmula CARF no 82, no sentido de que após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas, decorrente da impossibilidade de cobrança das estimativas e correlata
determinação legal de aplicação de multa isolada em tais circunstâncias. Devem ser consideradas
as premissas que resultaram na Súmula CARF no 177, segundo a qual estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, calcadas, justamente, na
possibilidade de cobrança das estimativas.
A questão sempre foi tormentosa. Na Solução de Consulta Interna no 18/2006 foi
estipulado que estimativas compensadas, objeto de DCOMP não homologada, poderiam ser
cobradas. Posteriormente, o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, na sequência da referência citada no
paradigma, fixou entendimento pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa
extinta na compensação tenha sido computada no ajuste. Esta última interpretação, porém, em
nada favoreceria a Contribuinte, vez que a estimativa de janeiro/2003 foi compensada depois de
confirmada a dívida com o encerramento do ano-calendário 2003.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
22
Por fim, o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 dispôs que:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77”
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.253 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.722939/2011-85
23
Reconhecida a possibilidade de cobrança do débito de estimativa liquidado
mediante Declaração de Compensação que reste não-homologada, firmou-se o entendimento
contrário à glosa destas estimativas na composição do saldo negativo correspondente.
No caso, a estimativa de janeiro/2003 foi extinta mediante compensação declarada
em 09/11/2006, ou seja, depois do encerramento do ano-calendário. Em tais circunstâncias, o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança. Em verdade, a constituição por confissão se verificou depois do encerramento do ano-
calendário de 2003 por ação da própria Contribuinte, que o declarou em DCTF meses antes de
quitá-lo mediante DCOMP, o que, inclusive, infirmou a pretensão de auferir os efeitos da denúncia
espontânea, como expresso no acórdão recorrido. De toda a sorte, configurada a confissão
reafirmada na DCOMP transmitida para sua extinção, prevalece o entendimento de que, com a
não-homologação da compensação, há débito passível de cobrança, e assim incide o art. 61 da Lei
no 9.430/96, que acresce multa de mora e juros aos débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, que não tenham sido
pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Rescindida a quitação do débito de estimativa mediante não-homologação da
compensação declarada, resta evidenciado o atraso que determina a inclusão da multa de mora e
dos juros na cobrança do débito correspondente, mormente se sequer está em discussão o
cabimento dos benefícios da denúncia espontânea. Correta, portanto, a imputação proporcional
do direito creditório parcialmente reconhecido ao débito de estimativa com tais acréscimos.
O recurso especial da Contribuinte, dessa forma, deve ser IMPROVIDO.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte, apenas em relação à matéria “ausência de fundamento legal para a cobrança de
multa moratória sobre a estimativa de IRPJ recolhida ou compensada extemporaneamente”, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1257
DF CARF MF
Original